Tribunal: TJPA
Processo: 0804580-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804580-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PLEITO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO E DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO SOB O Nº 0803799-22.2021.8.14.0000, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 22/06/2021, PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE. A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância. NÃO CONHECIMENTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de G.S.G.C., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800353-95.2021.8.14.0069.

Consta da impetração que o
paciente está preso preventivamente desde o dia 29.03.2021
, por suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do CPB
.

Requer o impetrante
a anulação da ação originária a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia
, por falta de análise de forma concisa de todas as teses aduzidas pela defesa na resposta à acusação.

Aduz que
foram apresentadas em sede de resposta a acusação, três teses preliminares
e que na oportunidade, a
autoridade coatora não se manifestou contra as teses meritórias, mas tão somente sobre as matérias do art. 395, do CPP.

Em sede de
liminar pleiteia a suspensão da designação de audiência de instrução e julgamento
da ação penal, até o julgamento de mérito do HC - 0803799-22.2021.8.14.0000 de minha relatoria, que dentre outros pedidos requer o trancamento do processo por falta de justa causa.

Indeferi a liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indipensáveis à concessão.

Solicitadas as informações a autoridade coatora esta informou (ID n. 5125691) que:

Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou G.S.G.C., pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, supostamente cometido contra a criança G.D.S.S.

Segundo consta nos autos, Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado G.S.G.C. pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, ID. 24877343 - Pág. 1/9.

Na representação policial, a autoridade policial relatou que G.S.G.C. teria abusado sexualmente da menor de idade G.D.S.S. Que no dia 18/03/2021 teria levado a vítima até a sua antiga residência, localizada no Bairro do Tozetti, Rua Juscimeira, nesta cidade, ocasião em que tentou agarra-la à força. A criança teria relatado o ocorrido no dia 21/03/2021. A mãe da vítima, acompanhada por suas filhas e por sua irmã, questionou o acusado sobre a veracidade dos fatos, momento em que este confirmou a prática dos abusos. Destaca-se que os indícios de materialidade e autoria do delito ficaram evidenciados através do depoimento da vítima, realizado por meio de escuta especializada pelo Conselho Tutelar, bem como os depoimentos das testemunhas.

Em 28/03/2021 este juízo deferiu o requerimento contido na representação policial e decretou a prisão preventiva de G.S.G.C., Decisão ID. 24880668 - Pág. 1/4, para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime imputado ao acusado.

O mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido em 29/03/2021, ID. 24935586 - Pág. 1, conforme informado pela Autoridade Policial.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 05/04/2021, ID. 25133937 - Pág. 1/6.

A Defesa se manifestou nos autos quanto aos requerimentos do parquet, ID. 25147007 - Pág. 1/2.

A denúncia foi recebida em 12/04/2021, decisão ID. 25396704 - Pág. 1/2, e determinada a citação do acusado, bem como deferidas os requerimentos do Ministério Público presentes no ID. 25135970.

O réu foi devidamente citado/intimado, ID. 25676577 - Pág. 2, e apresentou resposta à acusação, ID. 25806784 - Pág. 1/10.

Conforme Despacho de ID. 26113215 - Pág. 1, os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação.

Este juízo prestou informações ao HC n. 0803799- 22.2021.8.14.0000, ID. 26643329.

A defesa se manifestou nos autos, ID. 26632445, alegando, em síntese inépcia da inicial por ausência de materialidade, ausência de laudo pericial e intempestividade.

Conforme ID. 6689346, o Ministério Público se manifestou quanto as alegações da defesa.

Em decisão de ID. 26915575, este juízo analisou as alegações da defesa e do Ministério Público. Quanto à manifestação da defesa verificou-se que estas constituem matéria de mérito, portanto, necessitam de maior dilação probatória. Diante disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2021, às 12h00, ocasião em que também será realizado o depoimento especial da vítima.

O acusado/paciente não possui antecedentes criminais, tampouco há informações sobre sua conduta social e personalidade.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo
não conhecimento parcial, em razão da perda do objeto
e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em tempo, determino que o feito tramite em segredo de justiça, na forma que preceitua o art. 234-A, do CPB, por tratar-se de crime contra a dignidade sexual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
tratam de meras reiterações de pedidos já analisados quando do julgamento dos autos de
habeas corpus
n.º 0803799-22.2021.8.14.0000 o qual teve a ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê da ementa do acórdão em questão
.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DAS DECISÕES QUE OPORTUNIZARAM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA DA VERDADE REAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Quanto ao pedido de cassação das decisões que permite a réplica do Parquet e defere os pleitos acusatórios de expedição de ofício ao CPC Renato Chaves, entendo que não restou demonstrado prejuízo à defesa do paciente, eis que foram devidamente argumentados os motivos que levaram a esta razão de decidir especialmente após a determinação do STJ, para que a magistrada coatora combatesse os argumentos da defesa escrita.

3. Quanto ao suposto excesso de prazo para conclusão do autos, não há que se dar provimento, eis que o feito encontra-se dentro da razoável duração, com a prisão realizada em 29.03.2021 e aguardando audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 28.06.2021.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente writ, a reedição de fundamentos já analisados no pedido antecedente.

Outrossim, é cediço que a impetração de outro
habeas corpus
para reexame de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores caracteriza indevida reiteração de pedido, estas já combatidas em outro
mandamus
de minha relatoria, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, razão pela qual deixo de conhecer deste segundo.

Desta forma, observada a natureza empregada ao presente remédio constitucional de reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, logo imperativo é o seu não conhecimento.

Por esses motivos, NÃO CONHEÇO do presente writ, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado nos autos do HC nº
0803799-22.2021.8.14.0000
, recentemente denegado à unanimidade por esta Seção de Direito Penal desse E. Tribunal.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021